Tribunal: TJBA
Processo: 8029536-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029536-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO MACEDO CONRADO, LAIS AZEVEDO BARRETO MARQUES, FILADELFO ALEXANDRE BRANDAO COSTA

AGRAVADO: MEMORIAL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA, VALBERTO PEREIRA GALVAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças e registros negativos em nome da parte autora, alegadamente realizados por terceiros, sem anuência da empresa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a verossimilhança das alegações de fraude e o risco de dano à imagem comercial da parte autora, diante da negativação questionada.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

A existência de inquérito policial, termo de confissão e acordo de não persecução penal evidenciam a prática de fraude por ex-funcionária da Santa Casa de Misericórdia, com uso indevido de CNPJ da agravada, pagamentos em conta pessoal e retirada direta de produtos, confirmando, em juízo de delibação, a verossimilhança das alegações da fraude.

O perigo de dano está presente na possibilidade de manutenção de negativação indevida em nome da agravada, com impactos negativos em sua imagem e atividade comercial.

A decisão agravada fundamentou-se adequadamente e deve ser mantida, não havendo nos autos elementos suficientes para reforma em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0746859-61.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 03.04.2024; TJSP, AI 2116670-53.2024.8.26.0000, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, j. 28.05.2024
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8029536-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA e como agravada MEMORIAL EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)